Tribunal: STF
Processo: ARE 1521012
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: i) não cabimento do agravo dirigido ao STF para impugnar a parte da decisão de inadmissão do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660); ii) consonância do acórdão recorrido com os precedentes do STF no sentido da inaplicabilidade da norma do art. 19 do ADCT às sociedades de economia mista; e iii) necessidade da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Preliminarmente, argui a prevenção do Ministro Luiz Fux, em razão da relatoria do ARE nº 1.510.149/PR, o qual, segunda aponta, foi distribuído em 3 de setembro de 2024 e versa sobre a mesma matéria dos autos. 



    Defende a existência de omissão “frente à dependência” da “Ação Civil Pública-PE nº 0006489-96.2006.4.05.8300, em trâmite n[o] Superior Tribunal de Justiça”.



    Nesse sentido, aponta



    “E ademais, reconhecida a prejudicialidade do Recurso Extraordinário da ACP-PE, cabendo ressaltar, por imperioso, que o Especial e o Agravo em REsp foram pautados nos Especial e Extraordinário da Ação Civil Pública de Pernambuco, com tratamentos e decisões diametralmente opostos (Desigualdade).



    (...)



    Portanto, o exame das justificativas à suspensão/dependência/prejudicialidade são imprescindíveis, cabendo salientar as suspensões anteriores em Ações conexas 5009688-05.2017.4.04.7000/PR, 5009693-27.4.04.7000/PR e 5009590-20.2017.4.04.7000/PR, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.”



    Alega que os recursos repetitivos em julgamento no Superior Tribunal de Justiça “determinaram a suspensão das ações individuais frente à macro-lide geradora de processos multitudinários (Caso dos autos)”. E que em razão disso, “cabe a suspensão condicional do processo”.



    No mérito, aponta a ausência de manifestação sobre a “tese de estabilidade outra, pautada no AI nº 472.685-AgRg, citado também no RE 589.998- PI/Repercussão Geral no Pleno/STF, lastreada no art. 41, da Carta Constitucional de 1988”.



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n° 279/STF porquanto “as matérias debatidas são exclusivamente de direito”.



    Aponta a existência de omissão quanto aos fatos novos noticiados, relativos aos temas n°s 1.022 e 1.143 da repercussão geral. 



    Discorre sobre a controvérsia e sustenta o conhecimento do recurso extraordinário “haja vista a demonstração da efetiva, concreta e minudenciada da impugnação às Súmulas e normativos federais violados, e da Decisão do Agravo Interno (Princípios da Primazia de Mérito, da Dialeticidade, da Proporcionalidade e da Razoabilidade)”.



    Requer o embargante o acolhimento dos presente embargos. 



    Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (INFRA S.A.) manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração (eDoc 626). 



    Segundo aponta “no referido recurso não se encontram presentes os requisitos legais para que seja justa a oposição”.



    A União, em contrarrazões (eDoc 631), sustenta a inexistência de vícios na decisão embargada. 



    Alega tratar-se de inovação recursal os pedidos de distribuição por prevenção e conexão, bem como o “pedido referente à suspensão do processo, tendo em vista a determinação contida no REsp 1.110.549-RS e REsp 1.353.801/ES”. 



    Quanto ao ponto, “vem requerer desde já o não-conhecimento do pedido de distribuição por prevenção ou conexão” e “o não-conhecimento do pedido referente à suspensão do processo”.



    No mais, defende a inexistência de omissões na decisão embargada e requer a rejeição dos embargos de declaração. 



    Decido.



    Inicialmente, consoante preconizado no § 6º do art. 67 do RISTF, “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão” o que não ocorreu na hipótese, já que, ciente da distribuição deste feito à minha relatoria desde 17/12/24, a defesa somente se manifestou sobre o tema em 28/1/25 com a interposição destes embargos de declaração.  



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PRECLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Improcedente a alegação de nulidade da decisão ora recorrida, especialmente porque o recorrente poderia ter alegado a prevenção no momento em que o agravo de instrumento foi distribuído, e não esperado o julgamento do recurso para posterior questionamento. Incide, na espécie, o § 1º do art. 69, combinado com o § 6º do art. 67, ambos do RISTF. II – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. IV – Agravo regimental improvido” (AI nº 817.289/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/11 – grifei).



    Ademais, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    No mais, a Corte de origem, no mérito, assentou a inaplicabilidade da norma do art. 19 do ADCT às sociedades de economia mista, o que, conforme consignado na decisão embargada, está em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam expressamente a possibilidade de reconhecimento da estabilidade especial aos empregados de sociedades de economia mista.



    Por outro lado, como destacado na decisão embargada, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente